Tribunal: TJDFT
Processo: 0705867-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705867-92.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS REU: ELVIRA ALVES NASCIMENTO, MADEIREIRA PALACIO, POMPEU AUGUSTO PALACE, PAULA DOMINGOS PALACE, JÚLIA MESSIAS PALACE D E S P A C H O A ré ELVIRA ALVES NASCIMENTO foi citada, conforme a certidão de ID 41485461, e os réus POMPEU AUGUSTO PALACE, PAULA DOMINGOS PALACE e JÚLIA MESSIAS PALACE deram-se por citados na petição de ID 48296486. Entretanto, a ré MADEREIRA PALACIO ainda não foi citada. Assim, intime-se a parte autora para fornecer novo endereço, atentando-se para os logradouros já diligenciados sem êxito. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador